Tribunal: TJDFT
Processo: 0701413-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701413-20.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M. D. S. S., E. R. D. L. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUCILIA RODRIGUES DE LELES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração (ID 17732283) em Apelação Cível opostos por MARCELO DE SALES SEGUNDO em face de Acórdão (ID 17666935) que deu provimento ao recurso de Apelação. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de julho de 2020 15:41:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador